Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA DA ESTÁCIO (DIS). VALORES E CONDIÇÕES NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo a multa administrativa imposta pelo Procon/DF, no valor de R$ 28.380,00. A penalidade decorreu da constatação de falha no dever de informar ao consumidor as regras de adesão e cancelamento do Programa de Diluição Solidária da Estácio (DIS). O apelante sustenta a regularidade das cobranças e a inexistência de infração às normas consumeristas, pleiteando a anulação ou, subsidiariamente, a redução da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se houve violação ao direito de informação do consumidor, justificando a imposição da multa administrativa pelo Procon/DF; e (II) analisar se o valor da multa aplicada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade ou vício que justifique sua anulação.
4. O Procon/DF, no exercício de sua competência legal, pode aplicar penalidades administrativas quando constatada infração às normas de proteção ao consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 56 e 105 do CDC).
5. O dever de informação, segundo o art. 6o, III, do CDC exige que o fornecedor preste esclarecimentos adequados e transparentes sobre o serviço contratado, inclusive quanto às condições da adesão, cancelamento e impactos financeiros para o consumidor.
6. No caso em exame, o procedimento administrativo demonstrou que o consumidor somente teve ciência do real impacto financeiro da adesão ao programa DIS após a contratação e recebimento dos boletos, caracterizando falha na prestação das informações essenciais.
7. A multa aplicada pelo Procon/DF seguiu critérios objetivos e se mostrou proporcional à infração cometida, levando em conta a vantagem econômica obtida pela empresa, a reiteração da conduta e a gravidade da violação ao direito do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC impõe ao fornecedor prestar esclarecimentos claros e completos ao consumidor, antes da contratação, sobre os custos e condições da adesão e cancelamento do programa de pagamento.
2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao administrado demonstrar a ilegalidade ou o vício do procedimento sancionatório, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa.
3. A multa administrativa aplicada pelo Procon/DF é válida quando fundamentada em critérios objetivos que consideram a vantagem auferida, a gravidade da infração e a reincidência da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 56; 105; 106. CPC, arts. 85, § 11; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes.